Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724858-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDNEIA SANTOS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A RESPALDAR A IMEDIATA INTERVENÇÃO JUDICIAL (DETERMINAÇÃO DE CIRURGIA), À REVELIA DOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE NO EXCEPCIONAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. EDIÇÃO DE ESPECÍFICA NORMATIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DE ACORDO COM CRITÉRIOS TÉCNICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, no que concerne aos argumentos do livre planejamento familiar, dos direitos sexuais reprodutivos e da efetividade das ações e prestações de saúde. II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de prova contundente acerca da omissão estatal a amparar a imediatidade de específico procedimento em pleno período de pandemia, inclusive sob o risco de desobediência à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, incluindo às pacientes em quadros mais graves, e diante da edição de específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no “Essure”, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), o que iria ao encontro do direito ao livre planejamento familiar e à efetividade da prestação do serviço de saúde. III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VII. Improvidos os embargos declaratórios.” “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A AMPARAR O PEDIDO FORMULADO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). FALTA DE CONCRETA EVIDÊNCIA DE GRAVES INTERCORRÊNCIAS EM TEMPO RECENTE OU BUSCA (E RECUSA) DE TRATAMENTO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA PARA SE PODER EXTRAIR DETERMINADA E DIFERENCIAL EXPOSIÇÃO OU RISCO CONCRETO E IMEDIATO À SUA SAÚDE. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE COMPELIR O DISTRITO FEDERAL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SOB PENA DE NÃO OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA DE PROCEDIMENTOS E/OU CIRURGIAS, EM QUE TAMBÉM SE ENCONTRAM PACIENTES COM DIVERSOS QUADROS CLÍNICOS E ENFERMIDADES SIMILARES OU MAIS GRAVES, INCLUSIVE COM RISCO IMINENTE DE ÓBITO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa (necessidade de prova pericial). A. Como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante (id. 32430365), se a parte OPTOU por ajuizar a presente ação sob a égide dos JUIZADOS ESPECIAIS, deve, logicamente, se submeter aos ditames procedimentais das leis no 9.099/95 e 12.153/09, que INADMITEM PROVA PERICIAL, pela sua notória complexidade, nas causas submetidas aos juizados especiais cíveis, dentre os quais se incluem os da Fazenda Pública. B. Além disso, inadmissível o comportamento processual contraditório das partes requerente, que outrora teriam se insurgido precisamente contra a sentença de incompetência prolatada nestes mesmos autos, ocasião em que o decisum foi reformado por este órgão julgador, para acolhimento das alegações recursais e anulação da sentença extintiva. II. MÉRITO A. A presente situação fática (retirada do dispositivo “ESSURE”) passou a merecer uma nova reflexão, a partir dos recentes julgamentos desta 3a Turma Recursal: acórdãos 1327988 e 1327989 (rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), cujo entendimento jurídico foi, inclusive, invocado pelo douto Juízo sentenciante. B. Não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a imediata imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização (ou custeamento) do procedimento de retirada do dispositivo intrauterino (“ESSURE”), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). C. No entanto, o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal em que a paciente: (i) especificamente está a sofrer graves intercorrências, em tempo recente, comprovadamente em razão do longo uso do dispositivo; (ii) teve negado o atendimento hospitalar para tratar dessas intercorrências; (iii) experimentaria relevante alteração no organismo, detectada por exame laboratorial ou de ultrassonografia (por exemplo); (iv) teria sido presencial e especificamente diagnosticada por ginecologista, com a comprovação de que o grave comprometimento da sua saúde derivaria da manutenção desse dispositivo em seu organismo, tudo, a subsidiar a imediatidade do provimento, sem a observância da lista de espera de pacientes em situação clínica similar. D. No caso concreto, o dispositivo intrauterino foi colocado em dezembro/2012, o relatório médico atesta que recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, já saiu do hospital com dores em baixo ventre, medicaram com antiinflamatório e analgésico, tendo melhora dos sintomas após uns cinco dias. Que a partir de 2017 passou sofrer de cefaleia crônica com aura e sintomas visuais, inchaço membros inferiores e abdome, aumento importante do fluxo menstrual (hipermenorréia), sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 1o.07.2020. E. Nesse interim, os exames mais recentes (ultrassonografia pélvica transvaginal, radiografias, exame de sangue com os níveis de “níquel”) não demonstrariam “anormalidades” as quais estariam diretamente relacionadas ao dispositivo contraceptivo. F. Essas provas (ou a ausência delas) comprometem algumas das informações genéricas do relatório médico lavrado em 14.1o.2020, por falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca e recusa de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. G. Acresce que há certa “padronização” da causa de pedir (comparativamente à outras demandas similares), embasada no mesmo relatório médico, que parte de informações genéricas para depois expor um histórico escudado em informações fornecidas pela paciente, como base nas quais não se teria como valorar “se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo a justificar a condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure”, como bem ponderado pelo e. Relator dos citados acórdãos paradigmas. H. Em manifestação (id. 32430194), o Distrito Federal, colaciona, ainda, que CONSTA UMA DESCRIÇÃO SOBRE O RETORNO DA PACIENTE EM 2021, ONDE FAZ REFERÊNCIA À ALTERAÇÃO MENSTRUAL APÓS A INSERÇÃO DO DISPOSITIVO. Na avaliação do dia 22.06.2021, conta ainda que paciente foi encaminhada à cirurgia ginecológica para avaliação sobre retirada do dispositivo Essure. Pontua por fim que as pacientes estão sendo recebidas em ambulatório especializado em Reprodução Humana, sendo avaliadas, e caso havendo real necessidade de retirada do dispositivo, pensando sempre na integralidade e obedecendo a indivisibilidade do sujeito que deve ser visto em suas inseparáveis dimensões biopsicossociais, além de uma abordagem multidisciplinar. I. Nesse quadro fático de ausência de recusa de tratamento hospitalar na rede pública não se pode extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde, nem se teria como valorar se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo. J. Em outras palavras, não resulta satisfatoriamente comprovado o comprometimento da saúde da paciente especificamente em decorrência da manutenção do dispositivo em seu organismo (urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia). K. Além disso, o DISTRITO FEDERAL teria editado específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no Essure, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), de sorte a se concluir pela inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo”, sob pena de não observância da lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também “se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e/ou enfermidades mais graves, inclusive com risco iminente de óbito”, sobretudo num estágio da pandemia (COVID-19), em que tem ocorrido a retomada (gradual) das cirurgias eletivas no Distrito Federal. L. Forte nesses fundamentos, é de se confirmar a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos. M. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). III. Improvidos os recursos do MPDFT e de EDNEIA SANTOS SOUZA. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.” A parte recorrente pugna pela nulidade do acórdão objurgado, a par da alegação de ausência de fundamentação (violação do art. 93, inciso IX da Constituição Federal). Argumenta que o acórdão, ora vergastado, não manifestou expressamente quanto às disposições do art. 226, § 7o da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a Turma Recursal concluiu que não restou demonstrada a existência de liame entre os danos alegados pela recorrente e a inserção do dispositivo intrauterino e, entender de modo diverso do acórdão, conforme requerido pelo recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Dessa forma, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. III - Nesse toar, considerando que a tese gravita em torno deste tema, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito